Tribunal: TJDFT
Processo: 0748307-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0748307-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: JOSE LOPES DE PAULA D E C I S Ã O Verifica-se que foi proferida sentença no juízo de primeiro grau, julgando extinto o processo que deu ensejo ao presente agravo, em face da transação (ID no 67730567). Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do interesse processual, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator